Tribunal: TJSP
Processo: 2296791-18.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Meio de impugnação que visa o resguardo do exercício da função típica do Poder Judiciário, a preservação da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal no exercício da jurisdição – Insurgência contra decisão proferida pelo MM. Juízo 'a quo' em cumprimento ao julgamento realizado em agravo de instrumento – Sem usurpação de competência ou infringência a decisão

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Meio de impugnação que visa o resguardo do exercício da função típica do Poder Judiciário, a preservação da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal no exercício da jurisdição – Insurgência contra decisão proferida pelo MM. Juízo 'a quo' em cumprimento ao julgamento realizado em agravo de instrumento – Sem usurpação de competência ou infringência a decisão já proferida e de efeitos entre as partes – Pandemia do coronavírus – Regressão para fase amarela – Riscos à saúde que merecem ser mitigados – Inadequação do meio de impugnação utilizado.

Reclamação não conhecida e extinta, sem resolução do mérito.